Tribunal: TJPA
Processo: 0003502-87.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003502-87.2013.8.14.0401

APELANTE: MARCELO DE SOUZA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO. DECLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. DECLARAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento, desclassificando a conduta do apelante para a prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, e declarando, de ofício, a extinção da punibilidade, nos termos do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003502-87.2013.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MARCELO DE SOUZA CARVALHO

DEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcelo de Souza Carvalho, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Na exordial (Id. 7757183 - Págs. 2/4), consta
ipsis litteris
:

(...) no dia 14 de fevereiro de 2013, uma equipe de policiais civis, depois de receberem denúncia anônima, através do Disque Denúncia, se deslocaram até a Pass. Haroldo Velos, nº 44, no bairro da Marambaia, com o intuito de averiguar a ocorrência de tráfico de entorpecentes.

Ao chegaram no local denunciado, foram recebidos pelo acusado Marcelo de Souza Carvalho, vulgo “Marcelinho”, que logo permitiu a entrada de policiais em sua residência. Iniciada a revista no imóvel, foram encontrados em uma gaveta 05 (cinco) pequenos embrulhos contendo uma substância pastosa amarela, aparentando ser “pasta base de cocaína” e uma bolsa preta feminina, contendo a quantia de R$70,00 (setenta reais). Ao ser questionado de quem seria o entorpecente encontrado, respondeu que era seu para uso próprio.

Conforme o laudo, folhas 12, comprovou tratar-se de substância química
cannabis sativa L
., conhecido vulgarmente como MACONHA, pesando no total 5,868 gramas (cinco gramas e oitocentos e sessenta e oito miligramas) e a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, pesando no total de 1,353 gramas (uma grama e trezentos e cinquenta e três miligramas). Diante dos fatos, Marcelo de Souza Carvalho foi atuado na forma da lei, durante as providências legais.

O denunciado apresentou defesa prévia por intermédio da defensoria pública (Ids. 7757184 - Págs. 6/7 e 7757185 - Págs. 1/2).

Houve o recebimento da denúncia pelo juízo
a quo
(Id. 7757185 - Pág. 4).

S
obreveio a primeira audiência de instrução na qual foi decretada a revelia do acusado e ouvida 01 (uma) testemunha de acusação (Id.

7757192 - Págs. 2/3). Em audiência de continuação, foram ouvidas mais 02 (duas) testemunhas de acusação (Id. 7757194 - Págs. 5/6).

As partes apresentaram memoriais (Ids. 7757195 - Págs. 1/5 e 7757196 - Págs. 1/2).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, a sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei
(Id. 7757198 - Págs. 1/4).

Adveio a interposição do apelo, com o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (Id. 7757199 - Pág. 1).

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (7757199 - Pág. 7).

Nas razões recursais (Id. 7757205 - Págs. 1/3), pleiteou-se a absolvição do apelante por insuficiência das provas. Subsidiariamente, requereu-se a aplicação da pena mínima.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Ids.

7757205 - Pág. 5 e 7757206 - Págs. 1/4).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Ids.

7757207 - Págs. 3/6 e 7757208 - Págs. 1/3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 11/07/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id.
7757198 - Págs. 2/3
):

MATERIALIDADE demonstrada conforme Laudo toxicológico definitivo positivo para a substância química Cannabis sativa L., conhecida vulgarmente como MACONHA, pesando no total 5,868 gramas (cinco gramas e oitocentos e sessenta e oito miligramas) e a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAINA, pesando no total de 1,353 gramas (uma grama e trezentos e cinquenta e três miligramas), conforme fl. 29 dos autos. No que se refere à AUTORIA, entendo que restou devidamente demonstrada.

Ricardo do Mar Guerreiro disse em juízo que no local onde o réu morava havia um complexo de casas de madeira, que os policiais cercaram o local e chegaram a casa do réu, que tinha recebido denúncia que o réu vendia drogas, que o chamaram o denunciado e esse atendeu, que na própria denúncia dizia-se mais ou menos onde estava a droga e o colega do depoente conseguiu localizar e que viu a droga depois de apreendia.

Da análise detalhada da prova, entendo não haver motivo para se colocar em dúvida a veracidade do depoimento prestado pelo agente no tocante a autoria do delito de tráfico de entorpecentes por parte do réu. Também não há que se falar que o entorpecente se destinasse ao uso pois a quantidade e variedade de porções é incompatível com o consumo. Ressalte-se que o crime de tráfico de entorpecente é crime de ação múltipla ou conteúdo variável de forma que o simples fato de portar a quantidade apreendida nos autos por si só já configura o tráfico de entorpecentes.

Observo que a condenação do apelante foi pautada na quantidade e variedade das drogas apreendidas em seu poder, bem como no depoimento prestado em juízo do policial Ricardo do Mar Guerreiro. Contudo, ainda que a palavra do agente policial, como regra, autorize a imposição do decreto condenatório, entendo que, no caso em exame, suas declarações não permitem concluir que o recorrente tenha praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia.

Ademais, a apreensão das drogas, por si só, não indica a realização do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, notadamente se considerada a ínfima quantidade que foi encontrada – "
5,868g
(cinco gramas e oitocentos e sessenta e oito miligramas) de
maconha
e
1,353g (um grama e trezentos e cinquenta e três miligramas) de
cocaína”

(Ids.

7757175 - Pág. 6 e 7757187 - Pág. 5).

Além disso, é importante destacar que,
in casu
, não foram localizados petrechos comuns a essa prática, tais como balança de precisão, calculadora, entre outros. Em suma, baseou-se a sentença apenas na apreensão dos entorpecentes, cuja quantidade, a meu ver, ajusta-se ao que prescreve o art. 28 da Lei de Drogas.

De igual modo tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Diante das circunstâncias fáticas, a forma como foi apreendida a droga não demonstra inequivocamente a sua destinação para a comercialização, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante.

2. Quanto ao material encontrado na posse no acusado, que afirmou ser usado na sua profissão de tatuador, também não restou categoricamente comprovado que fosse usado para o tráfico e não para a sua profissão. A quantidade de droga apreendida não é expressiva, tratando-se de 11g de cocaína e 9g de maconha o que caracteriza mais o consumo do que a traficância.

3. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 701.456/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando para tanto bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.

2. A apreensão de 20g de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize para a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes, não bastando o fato de a droga ter sido apreendida em diversas "trouxinhas". (Precedente.)

3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

4. Agravo regimental provido.

(AgInt no AREsp n. 741.686/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021)

Desse modo e sopesando o princípio da presunção da inocência, adoto a interpretação mais favorável ao apelante, de que as substâncias se destinavam a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006), como bem mesmo afirmado por ele extrajudicialmente (Id. 7757174 - Pág. 6).

Assim, procedentes são os argumentos correlatos do apelante.

A partir da correção da sentença condenatória, impõem-se a declaração da extinção da punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição retroativa. Explico.

Ora, restando-o condenado por conduta disposta no artigo 28 da Lei 11.343/2006 – e considerando o teor do artigo 30 do mesmo diploma legal –, o prazo prescricional para a imposição e execução da pena correspondente é de 02 (dois) anos.

O recebimento da denúncia data de 22/07/2013 (Id. 7757185 - Pág. 4). A sentença condenatória ocorreu em 16/04/2018 (Id. 7757198 - Pág. 4) e há ato da Secretaria em 16/04/2018 (Id.

7757198 - Pág. 5). O Ministério Público tomou ciência em 24/04/2018 e permaneceu silente (Id. 7757198 - Pág. 4).

Assim, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 02 (dois) anos (artigo 30, da Lei 11.343/2006), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a prolação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (seis) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que, transitada em julgado a sentença para a acusação, e desclassificado o crime para aquele do art. 28 da Lei Antidrogas, o prazo prescricional da pretensão punitiva deve ser regulado em conformidade com o que dispõe o art. 30 da referida lei, sendo considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso
, motivo pelo qual deve ser acolhido o pleito de prescrição retroativa, para extinguir a punibilidade do réu. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão

do P(9810083, 9810083, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-14)(grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, desclassificando a conduta do apelante
Marcelo de Souza Carvalho
para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e declarando, de ofício, a extinção da punibilidade deste, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 26/08/2022